Tribunal: TJPA
Processo: 0011835-81.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011835-81.2020.8.14.0401

APELANTE: JANILSON AMARAL QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0011835-81.2020.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Janilson Amaral Queiroz

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II, DO CP. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo e de corrupção de menor, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1) A
s declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

1.2)
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

1.3) O crime de corrupção de menor caracteriza-se como crime formal, de
perigo presumido, de modo que sua configuração dispensa prova da efetiva corrupção do menor. Súmula 500 do STJ.

2) Crime de roubo. Majorante do concurso de pessoas. O vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes. A vítima foi bastante contundente ao afirmar que foi abordada por 02 (dois) rapazes, os quais subtraíram eu celular. Majorante mantida.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/07/2023 e 31/07/2023,
à unanimidade
,

em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JANILSON AMARAL QUEIROZ
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0011835-81.2020.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II do CP c/c art. 244-B do ECA c/c art. 70 do CP, fixando a pena final em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Em suas
razões recursais
(Num. 10912943 – Pág. 1/11), o recorrente entende que as provas carreadas aos autos não são suficientes para ensejar uma sentença condenatória, eis que fundamentada na palavra das vítimas e em depoimentos dos policiais militares, que não presenciaram os fatos.

Defende que a declaração do ofendido só merece especial relevância se em harmonia com as demais provas dos autos, o que entende não ser o caso dos autos, eis que além das vítimas, não existe nenhuma outra prova ocular dos fatos.

Além disso, assevera que o depoimento prestado pelo adolescente perante a Vara de Infância, trazida aos autos na qualidade de prova emprestada, não é capaz de fundamentar a condenação, eis que o adolescente, na qualidade de vítima, é parte interessada no processo.

Defende que a declaração do ofendido só merece especial relevância se em harmonia com as demais provas dos autos, o que entende não ser o caso dos autos, eis que além das vítimas, não existe nenhuma outra prova ocular dos fatos.

Sendo assim, requer seja reconhecida sua absolvição tanto do roubo quanto da corrupção de menor, por entender não existir provas suficientes a fundamentar a condenação.

Especificamente quanto ao delito de corrupção de menor, aduz que não restou demonstrado nos autos o efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso, de modo que entender necessário sua absolvição pelo crime do art. 244-B do ECA.

Alternativamente, requer seja afastada a qualificadora do concurso de pessoas, no crime de roubo, já que o adolescente deixou clara que não houve qualquer união de desígnios entre eles.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10912946 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12333972 – Pág. 1/11).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
dos crimes que lhe estão sendo imputado.

Analisando os autos, verifica-se que o juízo ‘a quo’ condenou o recorrente como incurso no art. 157, §2°, II do CP c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a subtração dos bens da vítima restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 10912842 – Pág. 4)

e do
depoimento, em juízo, dos policiais
que fizeram a apreensão do recorrente na posse dos bens da vítima (Sr. Paulo Raimundo Nonato Silva da Silva – Num. 10912906 – Pág. 1 – 00:00:44 e Sr. Elton Roberto Sarmento de Oliveira – Num. 10912908– Pág. 1 – 00:00:30).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que os policiais militares, os quais procederam a prisão do denunciado, esclareceu em audiência, que o réu foi encontrado com os pertences das vítimas, o que indica que o réu tinha vínculo com a res delitiva.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima afirmou em juízo
que reconheceu o recorrente, apontando-o para os policiais durante as buscas nas redondezas (Num. 10912918 – Pág. 1).

Evidencia-se, ainda, que a vítima foi bastante contundente em suas declarações, quando afirma que,
o apelante, juntamente com o adolescente, foram os autores do crime de roubo que lhe vitimou
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, sobretudo porque o pertence da vítima foi encontrado com o réu.

Somado a isso, não se pode ignorar que consta nos autos, como
prova emprestada
, termo de audiência extraída do procedimento judicial que apurou o ato infracional do adolescente D.D.J.E.C. (n° 0841627-56.2020.8.14.0301 e 0841622-34.2020.8.14.0301), em que o adolescente confirmou que o ora recorrente abordou a mulher, colocando-o simulacro para fora e, então, ameaçando-a para subtrair seu pertence (Num. 10912885 – Pág. 1).

Portanto, não se está atribuindo valor absoluto à palavra da vítima, o que, de fato, pode conduzir a condenações injustas, mas sim, trata-se de conferir-lhe a devida relevância quando outras provas reunidas, conferem verossimilhança ao relato, o que entendo restar configurado nos presentes autos.

De igual modo, pelas provas mencionadas acima,
também resta evidenciado a materialidade e autoria delitiva do crime de corrupção de menor
, prevista no art. 244-B do ECA.

E, apesar do recorrente afirmar que não restou demonstrado o efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso, importa consignar que o delito em comento caracteriza-se como crime formal, de
perigo presumido, de modo que sua configuração dispensa prova da efetiva corrupção do menor.

Esse é o teor da Súmula 500 do STJ,
in verbis
:

Súmula 500 do STJ
. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo
mediante o concurso de agentes, bem como da corrupção de menor.

Ressalte-se que
não cabível o afastamento da majorante do concurso de pessoas
, tal como pretende o recorrente, eis que, analisando o acervo probatório acostado aos autos, observo que a vítima foi bastante contundente ao afirmar que foi abordada por 02 (dois) rapazes, os quais subtraíram eu celular (Num. 10912918 – Pág. 1 – 00:01:54).

Rememora, ainda, que o vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do aprece ministerial,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 01/08/2023